Tribunal: TJMT
Processo: 1033821-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033821-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS SPINELLI - CPF: 837.052.281-53 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162409880, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: incompetência do Juizado Especial-cerceamento da defesa;

2)

Ausência de falha na prestação de serviço;

3)

Excludente de responsabilidade;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
- Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

6)

O termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular e condenação da reclamada em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Da mesma forma, não é possível vislumbrar indício de cerceamento de defesa, visto que o problema já foi resolvido pela reclamada e a perícia poderia ser prejudicada em decorrência da ausência de defeitos. As provas documentais juntadas aos autos são suficientes ao convencimento do Juízo.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é proprietário e reside no imóvel localizado na Rua Polônia, n.o 777, casa 36, Condomínio Santa Rosa, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT.

Assevera que a reclamada, no período de junho/2021 a novembro/2021, realizou obras de saneamento em todo o Bairro Santa Rosa, de forma que o condomínio de residência do autor começou a enfrentar problemas de falta de água e baixa pressão.

Aduz que a ausência de água forçou o autor e a sua família a passarem por inúmeras situações vexatórias, sendo que, em diversas oportunidades, se viram obrigados a tomar banho e fazer higiene pessoal na residência de familiares.

Acrescenta que já tentou de diversas formas resolver o problema, seja por meio de e-mail, WhatsApp ou com a confecção do Boletim de Ocorrência no 2022.126027, não tendo recebido resultados positivos.

No id. 162409854 (dia 13/05/2022), foi deferida tutela de urgência determinando à reclamada que,
no prazo de 48h (quarenta e oito horas)
, realizasse as providências necessárias para restabelecer o fornecimento regular de água à residência da parte reclamante.

A demandada, por sua vez, sustenta que não houve a falha na prestação de serviços, posto que foram realizadas obras de melhorias no bairro do reclamante, sendo que os
operadores da reclamada realizaram todas as diligências necessárias para que o abastecimento fosse normalizado.

Argumenta que, apesar de ter sido disponibilizado caminhão pipa ao autor, este recusou o serviço.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos
, denota-se que a concessionária de serviço público não atendeu as diversas tentativas de resolução administrativa do impasse apresentadas pelo autor. Ademais, não comprovou que a obra de infraestrutura realizada no bairro era o que estava causando a baixa pressão no fornecimento de água ao condomínio.

Vale ressaltar que a água é um serviço essencial, e a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Como prestadora de serviço, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de água, discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da reclamada é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

No caso, resta evidente a falha na prestação dos serviços, decorrente da irregularidade no fornecimento de água na residência do reclamante.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao reconhecer a incidência de danos morais.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente na irregularidade no fornecimento de água.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PEDIDO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA NEGADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – DEVIDO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - REDUÇÃO DO QUANTUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O recorrido logrou êxito em comprovar os requisitos indispensáveis à responsabilização civil da empresa prestadora de serviços públicos, se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 333, I, do CPC. 2. No caso, resta evidente a falha na prestação dos serviços, decorrente da irregularidade no fornecimento de água na residência do reclamante, bem como, o não atendimento as solicitações de abastecimento por meio de caminhão pipa, obrigando o reclamante, a suportar gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurando o dano material, devendo a recorrente reembolsá-lo nos valores despendidos. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido
5. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (N.U 1001446-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, correta a sentença que fixou como a data da citação, por se tratar de relação contratual, devendo ser aplicado o art. 405 do Código Civil.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023